Tribunal: CARF
Processo: 18470.730970/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. Súmula CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula vinculante CARF 46).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no 2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MOROSIDADE DO ÓRGÃO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO. PRAZO PARA LANÇAMENTO.
Incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP. O prazo para que o Fisco proceda ao lançamento é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (inteligência do art. 173, I, do CTN). É valido o lançamento efetuado com observância desse prazo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP X PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INDEPENDÊNCIA.
O pagamento da obrigação principal não afasta a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730970/2015-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.057 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
THIAGO PINHEIRO FISIOTERAPIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA
AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. Súmula CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula vinculante CARF 46).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MOROSIDADE DO
ÓRGÃO
PARA
EFETUAR
O
LANÇAMENTO.
PRAZO
PARA
LANÇAMENTO.
Incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o
lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP. O prazo para que o Fisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730970/2015-57
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730970/2015-57

proceda ao lançamento é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (inteligência do art. 173, I,
do CTN). É valido o lançamento efetuado com observância desse prazo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP X PAGAMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INDEPENDÊNCIA.
O pagamento da obrigação principal não afasta a aplicação da multa por atraso
na entrega da GFIP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13770.720659/2015-00,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2003-000.632, de 19 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) em relação às quais o autuado apresentou
impugnação, alegando que não foi intimado previamente ao lançamento, invocando a súmula
410 do STJ; a denúncia espontânea da infração; que já quitou a obrigação principal, e por isso a
multa não se aplicaria; que a demora do fisco em efetuar o lançamento insinua que houve
mudança no critério jurídico de interpretação, devendo ser observado o preconiza o art. 146 do
CTN; invocou ofensa a princípios constitucionais no lançamento, inclusive o efeito confiscatório
da multa; e a contrariedade à jurisprudência tanto dos tribunais, quanto do próprio CARF.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não invalidam o
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário no qual
pretende sejam novamente apreciadas as alegações já submetidas à apreciação da primeira
instância. Requer o cancelamento do débito lançado.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730970/2015-57

É o relatório.
Voto
Conselheiro Raimundo Cassio Gonçalves Lima, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2003-000.632, de 19 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão
analisadas.
Mérito
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto
previsto no art. 138 do CTN, uma vez que quando da apresentação em
atraso das GFIP já houve a consumação da infração, constituindo-se em
um fato não passível de correção pela denúncia espontânea. Esse
entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração
de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do
cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se como exemplo o
seguinte julgamento:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO
DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA.
MULTA. PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato
puramente formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração
do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo
direto com a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas
pelo art. 138, do CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho,
que já editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730970/2015-57

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
O recorrente invocou ainda a aplicação do art. 472 da Instrução Normativa
da Receita Federal no 971, de 13 de novembro de 2009, que prevê que
“Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.” Entretanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo
já esclarece que “Considera-se denúncia espontânea o procedimento
adotado pelo infrator com a finalidade de regularizar a situação que
constitua infração,...” (grifei). Como já colocado acima, quando da
apresentação em atraso da GFIP já houve a consumação da infração,
constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia
espontânea. Além disso, o art. 476, II, da mesma instrução Normativa
prevê expressa e especificamente a aplicação da multa no caso de GFIP
entregue atraso a partir de 4 de dezembro de 2008. Não pode haver
conflito entre dispositivos de um mesmo ato normativo. Enquanto o art.
472 trata de regra geral, aplicável às situações em que é possível a
caracterização da denúncia espontânea, o art. 476 trata especificamente da
multa que se discute no presente processo, à qual não se aplica tal instituto.
Dessa forma, a alegação não procede.
Alega ainda que o Manual vigente da GIFP/SEFIP 8.4 traz disciplina
contraditória, pois assim estabelece:
“12 - PENALIDADES Estão sujeitas a penalidades as seguintes
situações:
• Deixar de transmitir a GFIP/SEFIP;
• Transmitir a GFIP/SEFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores;
• Transmitir a GFIP/SEFIP com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores.
Os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11
de maio de 1990, no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei
no. 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores, no que tange à
Previdência Social, observado o disposto na Portaria Interministerial
MPS/MTE no 227, de 25 de fevereiro de 2005.
A correção da falta, antes de qualquer procedimento administrativo ou
fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, caracteriza a
denúncia espontânea, afastando a aplicação das penalidades previstas na
legislação citada.”
Entretanto, consta no referido Manual
a seguinte informação:
“Atualização: 10/2008”. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a
existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei
no 8.212, de 1991, inserido pela Medida Provisória no 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, ou
seja, em data posterior à publicação da última versão do Manual. Nota-se
que o próprio dispositivo citado do Manual prevê que “Os responsáveis
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730970/2015-57

estão sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990,
no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei no. 8.212, de 24 de
julho de 1991 e alterações posteriores, no que tange à Previdência Social,
observado o disposto na Portaria Interministerial MPS/MTE no 227, de 25
de fevereiro de 2005.”, dispositivo este que resguardou a aplicação da
multa que se discute nos autos.
Isso posto, não há como prover o recurso neste ponto.

Da necessidade de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento,
conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o
lançamento foi efetuado com base nas declarações apresentadas pelo
recorrente, de forma que que quando do lançamento o Fisco já dispunha
dos elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda
da entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a
todos os que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes
à
constituição
do
crédito
tributário.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O
contribuinte que deixar de apresentar a declaração no prazo... será
intimado a apresentá-la”. Se o contribuinte já apresentou a declaração, não
cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por
atraso será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas
hipóteses: deixar de apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo
previsto. No presente caso, foi aplicada corretamente a multa de “...de 2%
(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
... entrega após o prazo”.
O recorrente invoca a aplicação da Súmula 410 do STJ (que não possui
efeito vinculante), segundo a qual “A prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Além de não ter
efeito vinculante, afastar multa prevista expressamente em diploma legal
sob tal fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei.
Nesse sentido, cabe aqui a aplicação da Súmula CARF no 2, esta sim de
observância obrigatória por todos os membros desse Colegiado, segundo a
qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730970/2015-57

Da alteração no critério jurídico de interpretação
– morosidade no lançamento
O recorrente alega ainda que a demora do fisco em efetuar o lançamento
insinua que houve mudança no critério jurídico de interpretação, devendo
ser observado o preconiza o art. 146 do CTN.
Não assiste razão à recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP
passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-
A na Lei no 8.212, de 1991, inserido pela Medida Provisória no 449, de 3
de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de forma que
o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento observou
este único critério, pois foi efetuado com base nos exatos termos ali
previstos.
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da penalidade,
sendo a incabível a alegação de morosidade do órgão competente para
efetuar o lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP, desde que o
lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo decadencial previsto
no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu. Se sua efetivação não se deu
antes, não se pode atribuir o fato a mudança de entendimento, mas à
possibilidade de gerenciamento e controle administrativos a partir dos
recursos humanos e materiais disponíveis.
Da
alegação
de
inobservância
de
princípios constitucionais na aplicação da penalidade
Não assiste razão ao recorrente. A aplicação da penalidade se deu nos
exatos termos da lei, não cabendo aqui a análise da constitucionalidade de
lei tributária, entendimento inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no
momento da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional, pois
desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso, a multa foi aplicada
em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se
falar em confisco.
Das outras alegações
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos
jurisprudência dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada não possui
efeito vinculante em relação à Administração Pública Federal, pois
somente se aplicam entre as partes e nos limites das lides e das questões
decididas (inteligência do art. 100 do CTN c/c art. 506 da Lei o
13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730970/2015-57

No que se refere à decisão colacionada, emitida por este Conselho, além
de não ser vinculante, trata-se de situação distinta daquela que se discute
nos autos. Cita-se ali a impossibilidade de concomitância da multa prevista
no art. 44 da Lei 9.430/96 com a multa prevista no inciso I do art. 32-A da
Lei no 8.212/91. No presente caso, além de não haver concomitância, a
multa aplicada foi a prevista no inciso II (e não no inciso I) do art. 32-A da
Lei no 8.212/91.
Por último, o fato de ter havido pagamento do tributo em nada invalida o
lançamento da multa. Como expressamente assentado no inciso II do art.
32-A da Lei 8.212/91, a multa aplicada foi “de 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas... no caso de ...entrega após o
prazo”.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado
pela legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa
forma, não há como prover o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo o crédito
tributário tal como lançado.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital